Tribunal: TJBA
Processo: 8052561-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052561-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL INSS e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA CARNEIRO DA SILVA

AGRAVADO: CLAUDIO DA SILVA REIS

Advogado(s)
:
ALEX BURGOS SANTANA

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B-92). ASTREINTES. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que determinou o restabelecimento/manutenção de auxílio-doença acidentário (B-92), no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00. A Autarquia sustenta omissão quanto à análise da alegada exorbitância das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a alegação de exorbitância da multa diária fixada para o caso de descumprimento de obrigação de fazer imposta ao INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se à integração do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

4. Inexiste omissão no acórdão, uma vez que a questão relativa à fixação e proporcionalidade da multa diária foi devidamente analisada, tendo sido mantida em razão da natureza alimentar do benefício e da reiterada inércia da Autarquia no cumprimento da ordem judicial.

5. A eventual onerosidade das astreintes decorre da própria resistência injustificada ao cumprimento da decisão judicial, não se revelando desproporcional ou irrazoável.
6. A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que extrapola os limites do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022, 537 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.648.305/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.06.2020; TJDFT, Acórdão nº 939704, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 04.05.2016.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.